Tribunal: TJBA
Processo: 8000085-14.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000085-14.2020.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO LEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS. PRELIMINARES REJEITADAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS. FORÇA PROBATÓRIA RECONHECIDA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. FORTUITO INTERNO. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

Preliminar de ausência de dialeticidade recursal: Não se configura quando a apelante impugna adequadamente os fundamentos da decisão recorrida, questionando especificamente o nexo causal e a regularidade do procedimento probatório, cumprindo o requisito de demonstração da pretensão de reforma.

Preliminar de inépcia da petição inicial: A inicial que atende aos requisitos do art. 319 do CPC, indicando claramente as partes, causa de pedir, pedido e valor, instruída com documentos suficientes (apólice, laudos técnicos, comprovantes de pagamento), não padece de inépcia.

Preliminar de ausência de interesse de agir: O direito de ação é garantia constitucional (art. 5º, XXXV, CF) que não se condiciona ao esgotamento da via administrativa. Desnecessária a prévia comunicação à concessionária sobre ocorrências em sua rede para ajuizamento de ação indenizatória.

Responsabilidade objetiva: A concessionária de energia elétrica submete-se ao regime de responsabilidade civil objetiva (art. 37, §6º, CF e art. 14, CDC), prescindindo da demonstração de culpa e exigindo apenas conduta, dano e nexo causal.

Sub-rogação legal: Comprovado o pagamento da indenização securitária, opera-se automaticamente a sub-rogação prevista no art. 786 do Código Civil, conferindo à seguradora direito de regresso contra o causador do dano.

Força probatória dos laudos técnicos: Laudos elaborados por empresas especializadas, escolhidas pelos próprios consumidores e sem vínculo com a seguradora, possuem força probatória válida, cabendo à parte contrária o ônus de desconstituí-los com prova técnica em sentido contrário.

Nexo causal: Demonstrado através de laudos técnicos que apontam elevação da tensão elétrica como causa dos danos aos equipamentos, não afastado por alegações genéricas ou telas sistêmicas da concessionária.

Fortuito interno: A oscilação de energia elétrica configura fortuito interno, diretamente relacionado à atividade econômica da concessionária, que deve comprovar excludentes de responsabilidade através de relatórios regulamentados pela ANEEL.

Ônus probatório: Cabe à concessionária provar a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor/terceiro (art. 14, §3º, CDC), não se desincumbindo do ônus com meras alegações desacompanhadas de prova técnica.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000085-14.2020.8.05.0039, da Comarca de Camaçari, sendo apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e apelada CAIXA SEGURADORA S/A.

Acordam os Desembargadores componentes da 3ª Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, pelas seguintes razões.

Salvador, .